Tribunal: TJBA
Processo: 8000971-28.2019.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000971-28.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros Advogado(s):HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, ADRIANA CARVALHO RIBEIRO, HEITOR DA SILVA CARVALHO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agente Comunitária de Saúde do Município de Uibaí (BA) ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, pleiteando o pagamento de diferenças salariais relativas ao piso nacional da categoria, instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, no período de julho de 2014 a julho de 2015. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças vencimentais, mas indeferiu o pleito de danos morais, submetendo o julgado ao reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 12.994/2014, que instituiu o piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, possui eficácia imediata e autoaplicável, independentemente de lei municipal específica ou da efetiva transferência de recursos pela União, e se o atraso no pagamento gera, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, decorre de expressa previsão constitucional (CF/1988, art. 198, § 5º) e estabelece norma de observância obrigatória por todos os entes da federação. A eficácia da norma que fixa o piso salarial nacional é imediata e contida, não se submetendo à edição de lei municipal regulamentadora. A competência do município para legislar sobre a remuneração de seus servidores não pode se sobrepor à norma geral federal que visa garantir um padrão remuneratório mínimo à categoria. As limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) não constituem óbice ao cumprimento do piso, uma vez que a própria legislação federal prevê o repasse de assistência financeira complementar pela União para o custeio de 95% do encargo. O mero inadimplemento de diferenças salariais, sem a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido. IV. DISPOSITIVO Em reexame necessário, a sentença é integralmente mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000971-28.2019.8.05.0110, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ e como apelada MUNICIPIO DE UIBAI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator.